Tribunal: TJPA
Processo: 0812025-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812025-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: GEOVANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO

PROCURADOR: IGOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812025-74.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO(A): GEOVANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Obrigação de Pagar Quantia Certa. Imposição de Astreintes e Multa por Má-Fé. Inadequação da Medida. Provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira, na condição de executada em cumprimento de sentença de obrigação de pagar honorários sucumbenciais, contra decisão que impôs multa cominatória (astreintes) no valor diário de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, e multa por ato atentatório a dignidade da justiça, correspondente a 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão do suposto descumprimento de ordem judicial de transferência de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se às seguintes questões:

(i) saber se é juridicamente cabível a aplicação de multa cominatória (astreintes) em obrigação de pagar quantia certa no cumprimento de sentença;

(ii) saber se há fundamento fático-jurídico para a imposição de multa por violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, à luz da conduta atribuída ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC se destina exclusivamente às obrigações de fazer ou não fazer, sendo incabível sua aplicação em hipóteses de inadimplemento de obrigação de pagar quantia certa, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. No caso concreto, a parte executada não atuou como terceira depositária, mas sim como devedora principal da obrigação pecuniária, devendo sujeitar-se aos consectários legais típicos do inadimplemento: multa do art. 523, §1º, juros de mora e correção monetária.

5. Ademais, mesmo que se admitisse que a obrigação de transferência via Sisbajud seria obrigação de fazer, o que admitiria a possibilidade excepcional de aplicação de astreintes, não se evidenciou nos autos a prévia e inequívoca intimação pessoal do executado, condição indispensável à configuração do descumprimento da ordem.

6. Se revela provida de fundamento a multa por do art. 77, §2º, CPC, eis que presente condutas atentatórias à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. "É incabível a imposição de astreintes no cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar quantia certa."

2. "É cabível a multa do artigo 77 do CPC/15 quando a parte cria embaraço ao cumprimento das decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 523, §1º; 537; 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp: 1747877 GO 2018/0129769-7, Data de Julgamento: 20/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022; AgInt nos EDcl no REsp: 1834125 AM 2019/0253891-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0812025-74.2025.8.14.0000, em que é recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A. e recorrida GEOVANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do cumprimento de sentença promovido por GEOVANA ALMEIDA DE FIGUEIREDO, na qual foram aplicadas as penalidades de (i) multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 537 do CPC, e (ii) multa por violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, nos termos do art. 77, II e IV, §2º, do mesmo diploma, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 87.151,20.

A decisão agravada foi lançada sob o ID 143741280 e se fundamentou no reiterado descumprimento de determinações judiciais pelo agravante, inclusive após intimação pessoal, bem como no comportamento processual tido como desleal e procrastinatório.

Em suas razões recursais (ID 27615479), o agravante sustenta:

(i)

que teria cumprido a obrigação determinada antes mesmo de ser pessoalmente intimado, mediante transferência realizada em 11/03/2025, o que, segundo alega, tornaria indevida a imposição das astreintes e da multa por litigância de má-fé;

(ii)

que a decisão agravada transformaria as astreintes, de natureza eminentemente coercitiva, em penalidade de caráter indenizatório, violando o disposto no art. 537, §1º, do CPC;

(iii)

que a multa de 20% sobre o valor da causa revela-se desproporcional e excessiva, não se justificando diante das circunstâncias fáticas;

(iv)

que houve mudança de representação processual apenas em abril de 2025, o que, de acordo com a tese defensiva, explicaria a ausência de manifestação tempestiva em momentos processuais relevantes.

Ao final, requer: (a) o deferimento de efeito suspensivo ao recurso; (b) a reforma da decisão agravada para afastar ou reduzir as multas impostas; (c) subsidiariamente, a moderação das penalidades pecuniárias para evitar enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões (ID 29643784), a agravada rebate os argumentos do recorrente, defendendo:

(i)

o descumprimento reiterado da ordem judicial de transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD por mais de 120 (cento e vinte) dias, não obstante as intimações judiciais, inclusive pessoal por oficial de justiça, e sucessivas determinações;

(ii)

que o TED unilateral efetuado pelo banco em 11/03/2025 não supre a ordem judicial, tampouco foi comunicado oportunamente ao juízo, o que impediu o prosseguimento regular da execução;

(iii)

que a conduta do agravante caracteriza grave violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual, justificando integralmente as penalidades impostas;

(iv)

que o agravo possui caráter meramente protelatório e revela má-fé recursal, devendo ser sancionado com a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão recorrida e a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais e multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a esta Turma está restrita à legalidade e adequação da imposição de multa cominatória diária (astreintes), bem como da multa por suposta ato atentatório a dignidade da justiça, em razão do descumprimento de ordem judicial proferida nos autos do cumprimento de sentença.

O contexto fático merece detalhamento.

O agravante ajuizou ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, tendo obtido liminar para apreensão do veículo, efetivamente cumprida. No entanto, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de depósito da via original da cédula de crédito bancário, determinando a restituição do bem e condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado a sentença, a parte exequente, ora agravada, deu início ao cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$ 96.699,47. Decorrido o prazo legal sem adimplemento voluntário, a quantia foi atualizada para R$ 116.123,66 nos termos do artigo 523 do CPC/15, ensejando a expedição de ordem de bloqueio via SISBAJUD (ID 118305040 – 19/06/2024).

Embora o bloqueio tenha sido efetivado, a Coordenadoria de Depósitos Judiciais certificou que os valores não foram transferidos à conta judicial. Em vista disso, foi determinada nova ordem de transferência (ID 133956022), seguida de decisão que fixou multa cominatória diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, para o caso de novo descumprimento (ID 136319329).

Como não houve cumprimento espontâneo da ordem, sobreveio intimação por oficial de justiça ao gerente da agência local do banco (ID 139285864), cujo mandado foi cumprido em 27/03/2025 (ID 140005027). Ainda assim, não tendo havido manifestação ou regularização da conduta, o juízo reiterou a ordem de bloqueio em 07/04/2025 (ID 14824274).

O ponto central da controvérsia reside na incidência da multa cominatória (astreintes) no âmbito de obrigação de pagar quantia certa — e na distinção entre a posição do banco como depositário judicial e como parte executada.

E é neste ponto que entendo assistir razão ao agravante.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC se destina a obrigações de fazer ou de não fazer, e não se aplica às obrigações de pagar quantia certa
, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DEVEDOR. ART. 461 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO ÂMBITO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. 1. Tira-se dos autos que o Estado de Goiás foi condenado às obrigações de implantar novo padrão remuneratório em favor de servidora aposentada (obrigação de fazer) e de pagar diferenças pretéritas daí resultantes (obrigação de pagar quantia). 2. Durante a execução do julgado, cumprida a obrigação de fazer, sobreveio a fixação de astreintes (art. 461 do CPC/1973), relativamente à alegada demora no pagamento das diferenças, gerando, pela parte credora, a posterior execução dos valores concernentes à multa diária. 3. Como referido, o emprego da técnica coercitiva da imposição das astreintes ocorreu no âmbito de obrigação de pagar quantia, ou seja, na mão contrária da jurisprudência consolidada neste STJ, no sentido de que a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.441 .336/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.117.488/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018; AgRg no AREsp n . 401.426/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016. 4. Recurso especial do Estado conhecido e provido, em ordem a se cancelar a fixação das astreintes. (STJ - REsp: 1747877 GO 2018/0129769-7, Data de Julgamento: 20/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

A imposição de multa diária ao devedor, em caso de inadimplemento de obrigação pecuniária, representa
indevida ampliação do regime coercitivo legalmente previsto
, que já prevê, de forma autônoma e suficiente, a aplicação de multa de 10% (art. 523, §1º, CPC), bem como de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento.

Ademais, cumpre sublinhar que
não se trata de descumprimento de ordem judicial por banco custodiante ou terceiro
— cujos deveres processuais são distintos daqueles atribuídos à parte executada. Aqui, o banco não atua como mero depositário de valores bloqueados, mas como parte executada, diretamente responsável pela satisfação da obrigação pecuniária.

Nesse cenário, não há fundamento jurídico válido para se exigir do devedor a transferência de valores bloqueados em seu próprio desfavor, por se tratar de medida que se choca com o próprio sistema de execução previsto no CPC.

Cumpre lembrar que o valor foi bloqueado judicialmente, e a transferência à conta judicial, como mecanismo interno do Poder Judiciário, não configura uma obrigação autônoma do executado, mas consequência da atuação do sistema de cumprimento de ordens judiciais.

E mesmo que se admitisse, em tese, a aplicação de multa coercitiva — o que, repito, não se mostra cabível no caso — ainda assim seria forçoso reconhecer que o agravante
não foi intimado pessoalmente para cumprir a ordem de transferência antes do depósito realizado
.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1 . Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n . 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2 . Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834125 AM 2019/0253891-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Com efeito, o banco sustenta que realizou transferência via TED no dia 11/03/2025, anteriormente à data de cumprimento do mandado de intimação pessoal (27/03/2025 – ID 140005027). Lembro que o Banco é executado e deve depositar em juízo os valores. Se o fez com atraso, cabe a aplicação dos consectários legais (multa, juros e correção monetária)

No caso, portanto, não há elementos suficientes para justificar a incidência da multa diária. A obrigação em questão era de pagar — não de fazer — e sequer restou evidenciada a ciência pessoal do agravante no momento anterior ao cumprimento voluntário da obrigação.

Sobre a multa aplicada nos moldes do que diz o artigo 77 do CPC/15, entendo que deve ser mantida pelos próprios fundamentos que expôs o juízo de origem, os quais, transcrevo:

“Além disso, efetuou através de transferência eletrônica disponível (TED) o valor que entende satisfazer a execução,
sem comunicar ao Juízo
, sendo que tal forma de depósito, por não ter sido efetuada em atendimento ao bloqueio via SISBAJUD, impediu o conhecimento de tal depósito, prolongando desnecessariamente o encerramento do feito.

E ainda tenta induzir o Juízo a crer que o valor foi levantado pelo exequente, conforme estaria comprovado no documento de id 141396393, quando em tal documento claramente consta que o valor não foi sacado,
(INCLUSIVE COM A JUSTIFICAVA DE AGUARDAR PRAZO MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO - ID 141878171), havendo sido realizada a intimação por ato ordinátorio no ID 141860404 no dia 25.04.2024.

O Banco incorreu, portanto, em culpa grave, visto que agiu, no mínimo, com um grau elevado de negligência; assim, a conduta do executado demonstra uma conduta processual reprovável e especialmente censurável por não se alinhar com o dever de boa-fé e lealdade processual exigido das partes, apesar das várias advertências consignadas nos autos.

De fato, não tomou as devidas precauções para efetuar a transferência do valor executado ainda em 08/2024, quando a ordem foi emitida e nem mesmo após a fixação de obrigação de fazer; sequer informou ao Juízo o depósito dos valores através de TED.

Por todo o exposto, reconhecendo que o Banco executado agiu de forma a violar os deveres processuais de boa fé e lealdade, nos termos da fundamentação acima, aplico ao executado a multa de 20% sobre o valor da causa a ser revertida em favor do Estado a ser paga em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 77, II e IV, e § 2º do CPC, sob pena de inscrição em dívida ativa.”

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e
afastar a imposição da multa cominatória de R$ 5.000,00 por dia, porém, manter a multa de 20% sobre o valor da causa
, por litigância ato atentatório a dignidade da justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 10/12/2025